Tribunal: TCU
Processo: 023.216/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7973/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.216/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Guaraci Fonseca Chem (CPF XXX.654.859-XX); Henrique Antônio Alves da Silva (CPF XXX.775.370-XX); Henrique Jorge Pires Ximenes (CPF XXX.409.903-XX); Ivan Martins de Lannes (CPF XXX.668.131-XX); Joana D'Arc Garcia (CPF XXX.204.681-XX); Jose Francisco de Melo (CPF XXX.618.374-XX); Marcio Antônio Lopes (CPF XXX.112.776-XX); Marcos Jose de Castro (CPF XXX.539.736-XX); Maria Aparecida de Araújo Medeiros Costa (CPF XXX.013.954-XX) e Maria de Fátima Barbosa Ferreira (CPF XXX.617.284-XX). 1.2. Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.